Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0700076-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO OLIVEIRA AUTORIDADE: MMA JUIZA DA VEP D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Styvisson Thiago Nascimento Marques, em favor de José Raimundo Nascimento Oliveira, contra suposta omissão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos de execução no 0402895-46.2023.8.07.0015, deixou de apreciar o pedido de progressão para o regime aberto. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia, encontrando-se atualmente no regime semiaberto. Sustenta o impetrante que desde o dia 13 de dezembro de 2024 o paciente atingiu o direito à progressão para o regime aberto e que fez o respectivo pedido para o Juiz competente, sendo que, até a presente data, não houve decisão a respeito. Alega que o paciente está de férias do seu trabalho formal desde o dia 1o de janeiro de 2025 e que tem recebido constantes ligações e sinais no equipamento de monitoramento eletrônico, indicando descumprimento das condições impostas, já que deveria estar no trabalho durante determinado horário. Afirma que o paciente manteve um comportamento exemplar ao longo de mais de 08 (oito) meses de trabalho externo sem monitoramento eletrônico, cumprindo todas as suas obrigações com zelo e sem cometer qualquer infração administrativa ou penal, e que desde que começou a ser monitorado eletronicamente, há mais de 4 meses, não descumpriu qualquer determinação. Assevera que a manutenção do monitoramento eletrônico durante o período de recesso do Poder Judiciário coloca em risco o direito de ir e vir do paciente, o qual, mesmo tendo alcançado o direto à progressão para o regime aberto, encontra-se sob risco devido às interpretações equivocadas quanto ao seu cumprimento das condições impostas pelo monitoramento eletrônico. Destaca que o monitoramento eletrônico era desnecessário e desproporcional, uma vez que o paciente já estava há quase um ano em trabalho externo sem monitoramento e sem cometer qualquer infração. Defende que a continuidade do monitoramento eletrônico sem justificativa legal constitui violação ao direito fundamental de liberdade do apenado, mostrando-se imperativa a imediata retirada do monitoramento eletrônico até a apreciação do pleito de progressão de regime. Aduz que a demora injustificada na apreciação do pedido de progressão de regime fere o princípio constitucional da razoável duração do processo, necessitando de intervenção imediata. Postula, liminarmente, a retirada do monitoramento eletrônico imposto ao paciente, até que seja apreciado o pedido de progressão para o regime aberto. Requer, ainda, a apreciação urgente do pedido de progressão de regime para o aberto, tendo em vista que o apenado já alcançou tal direito desde o dia 13 de dezembro de 2024. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifo nosso. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, observa-se que o habeas corpus deve ser admitido apenas quando ao pedido de suspensão do monitoramento eletrônico. Com efeito, em relação ao pedido de progressão de regime prevalece o entendimento de não ser cabível o habeas corpus, diante da necessidade de produção e análise de provas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula 15 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “O habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo Juízo das Execuções Penais”. Nesse sentido: Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. ADMISSÃO PARA VERIFICAÇÃO DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MÉRITO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICADA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual, por ora, indeferiu o pedido de progressão de regime, condicionando-se a análise do requisito subjetivo para a progressão à juntada do laudo de exame criminológico do apenado. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se há necessidade da vinda aos autos do laudo de exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a progressão de condenado por crime de homicídio qualificado. III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 4. O Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. 5. Para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos do processo de execução de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pela sentenciada, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório. 6. No caso, o crime praticado pelo sentenciado (homicídio qualificado – crime contra a vida) é daqueles em que as peculiaridades e as circunstâncias do fato delitivo indicam maior cautela na autorização dos benefícios da execução, e a avaliação do requisito subjetivo pode ficar condicionada à realização do exame criminológico e à implementação das sugestões indicadas no respectivo laudo. 7. Não há desídia da autoridade judiciária ou demora excessiva na confecção do laudo, o qual está próximo de ser encaminhado ao judiciário, oportunidade em que será analisado o requisito subjetivo para progressão, o qual se encontra pendente de apreciação pelo Juízo da Execução. 8. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido. IV. Dispositivo: 9. Ordem denegada. (Acórdão 1942651, 0745011-05.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) – grifo nosso. Assim, admito em parte o presente writ, apenas quanto ao pedido de exclusão da monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica foi imposta ao paciente na decisão que lhe concedeu a prisão domiciliar, proferida em 02/09/2024, ou seja, há pouco mais de 04 (quatro) meses (autos 0402895-46.2023.8.07.0015, Mov. 293.1). Nos termos da Resolução 412/2021 do CNJ, a monitoração eletrônica é cabível nas seguintes hipóteses: Art. 3o O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses: I – medida cautelar diversa da prisão; II – saída temporária no regime semiaberto; III – saída antecipada do estabelecimento penal, cumulada ou não com prisão domiciliar; IV – prisão domiciliar de caráter cautelar; V – prisão domiciliar substitutiva do regime fechado, excepcionalmente, e do regime semiaberto; e VI – medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica e familiar. A medida, portanto, é decorrente do benefício concedido ao paciente e não se mostra recomendável excluí-la antes do exame dos requisitos da progressão de regime pelo Juízo das Execuções Penais. Os dissabores narrados pelo impetrante, consistentes em ligações telefônicas e sinais do equipamento indicando violação às condições impostas, em decorrência das férias gozadas pelo paciente (ID 67631550), podem ser minimizadas com comunicação e comprovação junto ao CIME. Por outro lado, embora não se vislumbre nenhuma desídia na atuação do Juízo da Vara de Execuções Penais que, consoante andamento processual, vem adotando o procedimento legal desde o recebimento do pedido de progressão de regime, o relatório da situação prisional (ID 67631360) revela que o paciente já atingiu o lapso temporal necessário para passar ao regime menos gravoso, o que indica a possibilidade de estar submetido a constrangimento ilegal. Dessa forma, convém deferir em parte a liminar postulada para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que tome as providências necessárias para apreciar o pedido de progressão de regime com a maior celeridade possível. Diante do exposto, defiro parcialmente a liminar postulada, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que examine com a maior brevidade possível o pedido de progressão de regime, protocolado naquele Juízo no dia 13/12/2024 (Mov. 383.1). Comunique-se à Vara de Execuções Penais. Concedo à presente decisão força de ofício. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura